Tribunal: TJBA
Processo: 8000956-13.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000956-13.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEOVANA DE JESUS NOLASCO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL EM MOMENTO DE LUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor em face das rés, seguradora e corretoras, em razão da negativa de cobertura securitária por assistência funeral, mesmo após anos de adimplemento contratual. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais. As rés interpuseram apelação, sustentando ausência de responsabilidade civil, impropriedade do valor arbitrado e pretensão de redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a apelação é tempestiva diante da oposição de embargos de declaração não conhecidos; (ii) verificar a existência de dialeticidade no recurso; (iii) analisar a legitimidade passiva da corretora de seguros; (iv) examinar a existência de responsabilidade civil das rés pela negativa de cobertura; (v) avaliar a configuração de danos morais e o valor arbitrado; e (vi) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios com base no art. 90, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

A oposição tempestiva de embargos de declaração, ainda que não conhecidos, interrompe o prazo recursal, conforme recente entendimento do STJ (
AgInt no REsp n. 1.849.349/SP
).
O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, demonstrando inconformismo com os fundamentos da sentença, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

A corretora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por integrar a cadeia de fornecimento e comercializar o seguro.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva das rés.
O dano moral decorre
in re ipsa
, sendo cabível a indenização fixada em R$ 15.000,00, valor proporcional ao abalo causado.

Não se vislumbra conduta dolosa do autor a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Não se aplica a redução dos honorários com base no art. 90, §4º, do CPC, pois não houve reconhecimento espontâneo do pedido, nem pagamento voluntário pelas rés, que resistiram expressamente ao pedido de indenização moral, principal objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal, mesmo se não conhecidos. 2. A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura. 3. A negativa de cobertura securitária em momento de luto enseja reparação por dano moral. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando não houver reconhecimento espontâneo da pretensão nem pagamento voluntário por parte das rés.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 18; 25, §1º. Código de Processo Civil, arts. 1.010, III; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.849.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/03/2021;

TJBA, Apelação Cível n. 0551925-67.2017.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11/02/2020;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.